Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PERMISSIBILIDADE. CURSO DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO. ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição):

A. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o).

B. No presente caso, verifica-se que: (i) o requerente teve ciência, em 05.8.2014 (Id 14658826 p.70), da sua exclusão do quadro geral de notas dos militares por motivo de carga horária; (ii) interpôs recurso administrativo para sua reclassificação na Turma Sd/2 Adriano de Araújo Fleury e promoção a contar do dia 30 de julho de 2014 (processo n. 053.002.470/2014, em 18.08.2014- Id.14658836, p.43), o qual foi indeferido em 12 de junho de 2015 (Id 14658836-p.191).

C. Nessa toada, não prospera a tese recursal de prescrição, porquanto a demora no procedimento administrativo justifica a suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/32, Art.4o).

II. Mérito:

A. O requerente (ora recorrido) alega que, após iniciado o curso de formação para a promoção ao posto de Soldado 1a Classe – CFP/13, em 2013, sofreu uma lesão ortopédica durante atividade física, e, mesmo de atestado médico, permaneceu no curso de formação, a realizar atividades compatíveis com a lesão, obtendo êxito em todas as provas (conclusão do curso em 30.5.2014 – certificado emitido pelo CBMDF – Id 146558820).

B. A promoção em ressarcimento de preterição (efetivada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo – Lei no 12.086/2009, Art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei no 12.086/2009, Art. 14).

C. Neste contexto, não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. Em que pese a alegação de que o requerente teria excedido o limite de 25% de ausência às aulas (inviabilidade do cumprimento da carga horária do curso), o certificado de conclusão do curso, inclusive com a especificação das notas em cada área e aprovação (Id 146558820), robustece as alegações do requerente que realizou a complementação das aulas por meio “on-line”, e obteve a nota necessária em cada disciplina. Entrementes, a par da emissão de certificado de conclusão, ausente prova de qualquer comunicação da instituição acerca de eventual déficit na carga horária.

D. Demonstrado, pois, o cumprimento do requisito legal de conclusão com aproveitamento do curso de formação de Praça BMCFB/BM (Lei n. 12.086/2009, Art.86), constata-se o erro da administração, a fundamentar, no caso concreto, a promoção em ressarcimento de preterição.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).